Tribunal: TJSP
Processo: 2277944-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da causa – Decisão interlocutória que altera ex officio o valor atribuído à causa ao montante de referência do contrato licitado – Impossibilidade - Inexistência de proveito econômico – Insurgência contra ato administrativo que inabilitou o impetrante a participar de procedimento licitatório – Manutenção do valor original – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da causa – Decisão interlocutória que altera ex officio o valor atribuído à causa ao montante de referência do contrato licitado – Impossibilidade - Inexistência de proveito econômico – Insurgência contra ato administrativo que inabilitou o impetrante a participar de procedimento licitatório – Manutenção do valor original – Decisão reformada – Recurso provido.